Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-52.2024.8.11.0094
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-52.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO LOPES DE MELLO - CPF: 015.567.641-54 (APELANTE), HERICK HENRIQUE MELLO LEAL - CPF: 076.527.841-31 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEEN MELLO LEAL - CPF: 055.234.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 144.470.687-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pedidos de absolvição, desclassificação e isenção de custas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de
apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e o segundo apelante pelo delito
de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do segundo apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta do primeiro apelante, em relação aos entorpecentes, configura tráfico ou posse para consumo pessoal; (
iii
) determinar se restou comprovada a posse consciente e voluntária da arma de fogo pelo primeiro apelante; e (
iv
) analisar o cabimento da isenção do pagamento de custas processuais ao primeiro apelante.

I
II. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos em juízo, são idôneos para sustentar a condenação, porquanto gozam de fé pública e se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios, como a apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e papel filme, circunstâncias que, somadas ao teor das investigações, indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

4. A alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal, desacompanhada de provas, não é suficiente para descaracterizar o tráfico, pois a condição de usuário, por si só, não exclui a caracterização do comércio de entorpecentes, sendo ônus da defesa comprovar que a substância não se destinava à traficância.

5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do artefato em desacordo com a determinação legal. A localização da arma sob o colchão utilizado pelo apelante, ainda que em moradia temporária, evidencia a sua disponibilidade sobre o objeto, configurando a posse.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e a análise de eventual suspensão da sua exigibilidade por hipossuficiência compete ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de Julgamento:
“
1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
2.
A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, competindo à defesa o ônus de comprovar a destinação exclusiva para consumo próprio.
3.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e se
consuma
com a mera posse sem autorização legal
.
4.
A análise sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 40, III; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP,
arts
. 155, 156, 386, VII, e 804.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
TJMT, Enunciado n. 3; TJMT, Enunciado n. 7; TJMT, Enunciado n. 8; TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078; TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064; STJ,
AgRg
no HC 843976/SP.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fabrício Lopes de Mello

e

Herick
H
enrique Mello Leal

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da
Comarca de
Tab
a
porã
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000551-52.2024.8.11.0094
, condenando
o
primeiro
pela prática do crime de tráfico de entorpecent
es

(
art
.
33, caput,
da Lei n
.
11.343/2006
)
e posse
irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
,
à
pena

de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
, em regime
fechad
o
;
e
o
segundo
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006),

à
pena de

5
(
cinco
) ano
s

de reclusão
, em regime fechado,
e
500 (quinhentos) dias-multa
,
fixados na fração mínima legal
.

Fabrício Lopes de Mello
,
primeir
o
apelante,
forte
nas razões recursais
que estão no ID
280200023
, pleiteia
: (i)

sua absolvição
quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
,
com fundamento n
a ausência de comprovação inequívoca da posse consciente e voluntária;

(
ii
)
pela desclassificação d
o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ao fundamento de que os elementos pr
obatórios indicam posse para consumo próprio
;
e,
subsidiariamente
, caso mantidas as condenações, requer (
iii
)
a isenção do pagamento de custas processuais, ao argumento de ser hipossuficiente
.

Herick
Henrique Mello Leal
, segundo apelante, nas razões recursais que se veem no ID
283774854
,
almeja
sua
absolvição,
em decorrência da ausência de provas, quanto ao delito de
tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
,

com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

Nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

280200030
e 287335365
, o Ministério Publico contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento
d
e ambos os

recurso
s
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
292107384
,
pugna pelo
desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença condenatória como foi prolatada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
280199887
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de julho de 2024, por volta das 17h00min, em residência particular, localizada no Município de
Tabaporã
/MT, os denunciados
FABRÍCIO LOPES DE MELLO
e
HERICK HENRIQUE MELLO LEAL
, adquiriram, tinham em depósito e guardaram drogas, tendo havido a apreensão de 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de papel filme transparente, conforme boletim de ocorrência de ID 166941943; termo de apreensão de ID 166941956; fotográficas de
IDs
166941957, 166941958 e 166941958; auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas de ID 166941960; relatórios de investigação nº 2024.13.74737 (ID 166941977) e nº 2024.13.79112 (ID 166941977 – págs. 21/33); relatório nº 2024.7.93326 de ID 166941982 e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, no contexto fático acima delineado, os denunciados
FABRÍCIO LOPES DE MELLO
e
HERICK HENRIQUE MELLO LEAL
, associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas, conforme boletim de ocorrência de ID 166941943; termo de apreensão de ID 166941956; fotográficas de
IDs
166941957, 166941958 e 166941958; auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas de ID 166941960; relatórios de investigação nº 2024.13.74737 (ID 166941977) e nº 2024.13.79112 (ID 166941977 – págs. 21/33); relatório nº 2024.7.93326 de ID 166941982 e termos de depoimentos inclusos.

Por fim, revelam os autos que, nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado
FABRÍCIO LOPES DE MELLO
, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre 22, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de ID 166941943; termo de apreensão de ID 166941956; fotográficas de
IDs
166941957, 166941958 e 166941958; auto de exame de eficiência de arma de fogo de ID 166941959; relatórios de investigação nº 2024.13.74737 (ID 166941977) e nº 2024.13.79112 (ID 166941977 – págs. 21/33); relatório nº 2024.7.93326 de ID 166941982 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir de informações e diligências investigativas, constatou-se que os denunciados vinham comercializando drogas nesta urbe.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais civis desta municipalidade, após obterem autorização judicial para realizar busca e apreensão nas residências dos acusados (Autos nº 1000473-58.2024.8.11.0094, Comarca de
Tabaporã
/MT), se deslocaram até o local, momento em que efetuaram a abordagem dos denunciados, que se encontravam no interior de uma das casas alvo.

É dos autos que a equipe policial localizou, em um dos quartos, dentro do guarda-roupa, as porções de entorpecentes acima citadas, além de 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de papel filme transparente, objetos estes indicativos de traficância.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu até a outra residência, tendo encontrado, no quarto do denunciado
FABRÍCIO
, a arma de fogo acima indicada, que estava escondida embaixo do colchão.

Ademais, restou constatado, por meio das investigações efetuadas, que os denunciados, em conjunto, atuavam nesta urbe na comercialização de entorpecentes, sendo ambos apontados como “lojistas”.

Apurou-se, portanto, e as circunstâncias do fato demonstraram, que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos acusados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas,
estando todos os denunciados nesta urbe.
[...]
Destaques no original

A
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante de delito datado de 28.11.2023, Boletim de ocorrência ID 166941943; laudo pericial de ID 169463680; termo de apreensão de ID 166941956; fotografias do material apreendido de ID 166941957 e ID 166941958; auto de exame de eficiência de arma de fogo de ID 166941959; relatório de investigação n° 2024.13.74737 de ID 166941977 – Págs. 02/09; relatório de investigação n° 2024.13.79112 de ID 166941977 – Págs. 21/33; relatório de investigação n° 2024.13.102299 de ID 173224907 – Págs. 131/155; relatório n° 2024.7.93326 de ID 166941982 e termos de depoimentos inclusos.

De igual modo, a autoria delitiva referente ao crime de tráfico de drogas restou plenamente amparada pelo conjunto probatório constante nos autos, permitindo, com segurança e sem margem a dúvidas razoáveis, sua imputação aos
apelantes

Fabrício Lopes de Mello e
Herick
Henrique Mello Leal
.

Com efeito, a testemunha
Larissa Fátima Figueiredo
, agente da lei que participou ativamente das investigações, narrou
, em seu depoimento judicial (ID 280199956),

com precisão
,
a gênese da persecução penal. As investigações
, que se iniciaram semanas antes da prisão em flagrante,
foram deflagradas a partir de denúncias anônimas e depoimentos de testemunhas, que indicavam a residência monitorada
[propriedade de
Herick
]
como um ponto de intensa mercancia de entorpecentes, operado

pelos apelantes

na cidade de Itaporã.

Em corroboração a essas informações iniciais, a
p
olicial
c
ivil afirmou que foram
realizadas

campanas e monitoramento no local
[
vide
relatório

de investigação n. 2024.13.79112
, localizado no ID
280199878, p. 21-33
]
, logrando-se registrar, por meio de gravações, um fluxo atípico e constante de pessoas que adentravam e saíam rapidamente do imóvel. Tal movimentação é característica de pontos de venda de drogas. A agente ressaltou, inclusive, que alguns dos frequentadores eram indivíduos já conhecidos no meio policial como usuários de drogas.

O ápice da investigação, que materializou a autoria delitiva, ocorreu durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão
nas residências de
Herick

Henrique Mello Leal
e
K
e
tleen
Mello Leal
[sua irmã]
, sendo esta segunda
a

moradia temporária de Fabrício, que, à época, recebia abrigo de
Ketleen
, prima de Fabrício
.

Larissa
foi categórica ao afirmar
que, n
a primeira residência
, onde se encontravam ambos os apelantes, Fabrício e
He
ric
k
, foram localizadas e apreendidas 17 (dezessete) porções de sub
stância análoga à cocaína
, acondicionadas em pequenos papelotes
.

Em diligência contínua,
no
segundo imóvel
, em um quarto

utilizado por Fabrício, foi encontrada uma arma de fogo
debaixo do colchão onde este dormia, conforme indicado pela proprietária
Ketleen
.

Ademais, a prova testemunhal é robustecida por outros elementos informativos colhidos na fase investigativa e mencionados em juízo. A Policial Civil Larissa destacou que a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos
(ID
280199939
)
permitiu correlacionar as atividades dos apela
ntes com o tráfico,
revelando, por exemplo, diálogos entre Fabrício e um conhecido integrante da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, também envolvido com o narcotráfico.

Por fim, a testemunha elucidou a estrutura organizacional da qual os réus fariam parte, afirmando que, segundo as investigações, ambos atuavam como
“
lojistas
”
do tráfico. Detalhou, ainda, que
a polícia tinha informações de que
o apelante Fabrício era
“
batizado
”
na referida facção, o que implica um vínculo orgânico e hierárquico com o grupo criminoso.

No mesmo sentido foi o depoimento
judicial
do policial civil Lucas Vital de Oliveira (ID
280199957
), o agente público descreveu as circunstâncias do cumprimento de mandado que resultou na prisão dos acusados, destacando a apreensão de 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína no interior de um guarda-roupa na residência
de
Herick
. Ademais, para além da substância entorpecente em si, o policial atestou que no mesmo local foram encontrados petrechos característicos da traficância, a saber, uma balança de precisão e rolos de papel filme. Tais artefatos, quando analisados em conjunto com a droga fracionada, robustecem a tese acusatória de que o material não se destinava ao mero uso pessoal, mas sim à preparação e comercialização.

Nesse contexto, o agente público
confirmou
o vínculo entre os réus para a prática do crime

por meio

d
as investigações
, afirmando categoricamente que “
eles estavam juntos, né? Faziam juntos
”. Corroborando tal cenário, o policial mencionou que o aparelho celular apreendido na ocasião era de uso compartilhado, pois continha contas em redes sociais em nome de ambos os apelantes, reforçando a ideia de uma atuação conjunta para a distribuição de entorpecentes na cidade de
Tabaporã
.

Não bastasse isso, o depoimento revelou elementos cruciais obtidos a partir de diligências investigativas das quais
o policial teve conhecimento direto. Foi atestado que a análise do celular apreendido demonstrou que o apelante Fabrício mantinha conversas com um terceiro, de alcunha
“
Magnata
”
, cujo teor versava inequivocamente sobre a logística do tráfico, como
a coleta de
droga
s
e
seu transporte,
o que o implica diretamente na engrenagem criminosa. De igual modo, a testemunha trouxe à luz a declaração extrajudicial d
o
adolescente

M. V. M. B.
, que, perante a autoridade policial e na presença do Conselho Tutelar, não apenas confirmou a
prática da traficância

pel
os réus, como também apontou especificamente o apelante
Herick

co
mo seu fornecedor
.

Vê-se, pois, que os
agentes
policiais acima nominados foram firmes ao narrar que haviam recebido informações acerca da realização do tráfico por duas pessoas naquela localidade e em razão disso passaram a
investigar
a situação, obtendo êxito em
apreender 17 (dezessete) porções de
cocaína
, além de
balança
de precisão e papel filme
, sob
a
posse dos apelantes
, bem
como encontraram
o
revolver
calibre 22, sem marca ou numeração

aparentes
, na residência de
Ketleen

Mello

Leal
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 100
0473-58.2024.8.11.0094.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça
segue
com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Ademais, em sintonia com
os depoimentos dos
policiais
, tem-se as declarações d
o informante
M. V.
M. B.
em sede inquisitorial (
ID
280199878, p. 15-16
)
,

nas quais relata
que

Herick
Henrique realiza a venda de entorpecentes na cidade de
Tabaporã
:

[...] QUE é menor de idade e por isso
encontrase
acompanhado do conselho tutelar do
municipio
de
Tabaporã
-MT, vez que sua genitora se nega a acompanha-lo em procedimentos policiais; O menor comparece nesta delegacia afim de colaborar com investigações em andamento, ciente dos fatos afirma que por 05 cinco meses no
muncipio
de
Tabaporã
-MT realizou o comercio
ilicito
de drogas, tendo como ponte para o
trafico
outro menor de nome LENE, o qual segundo o declarante, LENE é filho do narizinho que trabalha do espetinho no centro da cidade, segundo ele LENE é o
responsavel
por receber entorpecentes oriundos de outro
municipio
e em seguida em ponto especifico faz a coleta da droga e lhe entregava parte dela para que realizasse o comercio;
Afirma ainda conhecer a pessoa de vulgo DA FIEL ou ERIC HENRIQUE, o qual teve um desentendimento tempos atrás relacionado a uma
ex
namorada, afirma ainda que DA FIEL também faz o comercio de entorpecentes na cidade
; Não sabe afirmar
quem
atualmente é
lider
ou frente do
trafico
de drogas de
Tabaporã
-MT; Afirma que as tratativas para o comercio de drogas se dava da seguinte forma, De
LENE recebia uma quantia de drogas do tipo maconha, não realizava inicialmente nenhum pagamento, após a venda do
enterpecente
repassava o valor devido para o pix de uma pessoa de vulgo ''
bombonzinha
''; [...]
Destacamos

Nesse diapasão, cumpre asseverar que, embora
tal testemunha tenha alterado sua versão dos fatos quando ouvida sob o crivo do contraditório
(
ID 280199955
), afirmando não ter conhecimento de que
Herick

realizava o comércio de entorpecentes
, tal elemento não é a única prova que demonstra
a traficância
por parte do apelante
. Em verdade, ressai destes autos que as provas extrajudiciais
foram corroboradas
e se encontram em sintonia com
as provas produzidas em juízo
, especialmente os depoimentos firmes e detalhados dos
pol
i
ciais
, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A
propósito
, quanto à utilização de provas colhidas na fase inquisitorial para a formação do convencimento do julgador, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO.
ABSOLVIÇÃO .
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM
JUÍZO .
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal) .Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal. 2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (
AgRg
no HC
n .
463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 1º/4/2019)
. 3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, em sede de apelação, embora tenha reduzido a pena definitiva do paciente, manteve a sua condenação pelo crime de roubo majorado, concluindo que o acusado e o corréu Fernando, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restringindo as liberdades das vítimas, a quantia de R$ 342 .086,00 (trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e seis reais) e dois revólveres calibre 0.38, pertencentes, respectivamente, ao Banco Itaú S/A e à empresa "Belfort Segurança", responsável pela vigilância da referida instituição bancária. Ao contrário do alegado, há prova judicializada para a condenação do ora agravante, tendo em vista que, além dos reconhecimentos pessoais positivos em face do acusado, em que foi apresentado às vítimas juntamente com outros indivíduos e elas o reconheceram como autor do delito, o édito condenatório de origem foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações das vítimas realizadas na fase policial que foram ratificadas em juízo, oportunidade na qual declinaram características que não são dissociadas dos acusados, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em delito idêntico ao objeto de apuração nestes autos, com incursão em agências bancárias. Ressalta-se que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os réus permaneceram em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, suas versões restaram soladas no conjunto probatório dos
autos .
4. Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias da prisão do paciente e do corréu, em outro roubo praticado com o mesmo modus operandi ao objeto de apuração nestes autos.
5 .
Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório, notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte local em sede de apelação e que já transitou em julgado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 843976 SP 2023/0275998-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
Destacamos

Por sua vez,
Fabrício Lopes de Mello, em seu interrogatório judicial (ID
280199960
), negou a prática do delito de tráfico de entorpecentes afirmando se tratar de usuário, alegando que
toda a droga encontrada era de sua propriedade e que havia comprado em período próxima à data de sua
prisão em flagrante
, afirmando, ainda, que não se recorda de ter conversado com Eduardo, vulgo “Magnata”, sobre venda
de drogas
. Quanto ao delito de
posse de arma de fogo, alega
que nunca viu a arma
e que seu quarto permanecia
destrancado na casa em que estava residindo.

Ao ser interrogado em juízo (ID 280199961), o apelante
Herick
apresentou versão exculpatória, negando a prática do crime de tráfico de drogas e justificando a posse da balança de precisão como um utensílio para a pesagem de insumos de uma lanchonete que alegou manter em sua residência. Em apoio a essa narrativa, o depoimento da testemunha de defesa,
Elissandra
Morais da Conceição, restringiu-se a corroborar a existência da relação de trabalho e a afirmar que jamais presenciou conduta ilícita por parte do réu.

Entretanto, a referida versão defensiva se encontra completamente divorciada do acervo probatório. Enquanto os testemunhos dos agentes policiais são harmônicos e detalhados ao descrever a dinâmica dos fatos que levaram à abordagem e prisão do apelante, a narrativa deste se mostra desamparada de elementos mínimos de confirmação. A defesa não produziu qualquer prova documental [como a formalização da empresa, alvarás de funcionamento, ou comprovantes de aquisição de mercadorias] que pudesse conferir um mínimo de credibilidade à alegação de que a balança de precisão se destinava a fins comerciais lícitos.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante falhou em cumprir com seu ônus probatório, conforme preceitua o artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. A mera alegação, ainda que secundada por testemunho que
, destaque-
se,

não
se contrapõe diretamente aos fatos da denúncia
, não possui força para gerar dúvida fundada sobre a autoria e a materialidade delitiva, solidamente comprovadas pela prova oral acusatória. Por conseguinte, não havendo nos autos qualquer elemento que suscite incerteza relevante, afasta-se a possibilidade de absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Reg
istre-se que, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de
cocaína
em posse
dos apelantes (
5,40
g), sua conduta configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais
civis
como testemunhas, porque, não é demais repetir, na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Fabrício
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

Ademais
,
ainda
em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que,
ainda que restasse
comprovado que
Fab
r
ício
é
, de fato,
usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, verifica-se que o Ministério Público cumpriu seu ônus probatório quanto à traficância de Fabrício Lopes de Mello, ao passo que o réu não demonstrou a alegada condição de mero usuário
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia
, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal
.

Por consequência, estando demonstrado o envolvimento

dos
apelantes com
os entorpecentes apreendidos, deve
m
ser mantida
s
a
s
sua
s
condenaç
ões
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição
quanto ao delito de tráfico de drogas
deduzidos n
o
s
recurso
s
defensivos
.

A autoria delitiva
de Fabrício
Lopes
de Mello
do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) resta igualmente comprovada nos autos. Conforme o auto de apreensão
(ID 280199875, p. 34), bem como
a prova testemunhal produzida
durante a instrução
, a arma de fogo foi encontrada no interior do quarto que servia de repouso para
o apelante
. Embora o imóvel não constituísse sua residência definitiva, era o local onde ele mantinha permanência habitual
naquele momento
,
conforme explanado pela informante e cedente da residência
Ketleen
em seu depoimento judicial (ID 280199958)
, estabelecendo um claro vínculo de disponibilidade sobre os objetos ali guardados.

A tese defensiva, centrada na alegação de desconhecimento sobre a existência do artefato bélico, carece de verossimilhança e se encontra dissociada dos demais elementos probatórios. O local específico onde a arma foi localizada [oculta sob o colchão utilizado pelo réu] é de acesso imediato e de uso eminentemente pessoal, o que torna inverossímil a narrativa de que ele
desconhecia
sua
existência
. Tal circunstância fática permite concluir, com a segurança necessária a um édito condenatório, que o apelante não apenas tinha ciência da arma, mas a mantinha sob sua exclusiva esfera de disponibilidade, tendo deliberadamente optado por ocultá-la em local estratégico.

Ademais, é cediço que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se como um delito de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua consumação, não se exige um resultado naturalístico específico ou a demonstração de um perigo concreto à incolumidade pública. Basta a simples conduta de possuir ou manter sob guarda o armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No caso em tela, a posse do instrumento
hábil a efetuar disparos
pelo apelante
(conforme
Auto de

Exame de Eficiência de Arma de Fogo,
visto no ID
280199860
)
, sem a devida autorização,
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

Noutra vertente, o apelante requer a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao
s
recurso
s
de apelação aviado
s
por
Fabrício Lopes de Mello
e

Herick
Henrique Mello Leal
,
mantendo in
al
terado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025